Tribunal: CARF
Processo: 16587.000235/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.000235/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.504 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
GIVALDO FEITOSA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.000235/2010-78
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000235/2010-78

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Santos/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 16.200,53, atualizado até 26/2/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no total de R$ 50.693,53, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF – da Caixa Econômica Federal.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) contribuinte
foi indeferida pela DRF/Santos/SP, conforme o Resultado de fl. 27, pois, as
argumentações apresentadas não são passíveis de apreciação via SRL.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são, em apertada síntese, os
seguintes:  O rendimento tido por omitido foi recebido pelo impugnante em face de ação judicial
contra o INSS, referente à revisão de benefício previdenciário.  Não
-obstante o montante reclamado tenha sido entregue ao impugnante em uma
única parcela, o cálculo do imposto eventualmente devido, no caso dos autos, deveria
incidir sobre os valores mensais, observando-se as alíquotas próprias de cada mês.  O contestante
do
INSS, reconhecida como tal em Decisão Transitada em Julgado.  Se houver algum imposto a pag
estiverem na faixa de isenção, não podem incidir juros de mora até a data do
recebimento do montante e nem mesmo qualquer multa.  Requer o contestante, se digne Vossa S
-lhe prazo de 60 (sessenta)
dias para a apresentação da cópia integral do processo no 1077/99 que tramita perante a
4a Vara Cível da Comarca de Guarujá.  Requer, finalmente, sej
a anulado o lançamento efetuado, já que, nos termos da
fundamentação supra, os montantes recebidos pelo impugnante deveriam ser tributados
considerando-se a renda como auferida mês a mês pelo contribuinte se não fosse o erro
da administração e não o rendimento total acumulado recebido em virtude de decisão
judicial.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
O sujeito passivo suscita a nulidade do lançamento. Quanto a esse tema, esclareça-se
que não se vislumbram, no presente caso, quaisquer das hipóteses estampadas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, para a determinação da nulidade, ou deixou a autoridade
lançadora de observar o art. 11 do mesmo Decreto quando da lavratura da Notificação.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem sido objeto de grandes
discussões e manifestações judiciais, inclusive com reflexos no âmbito administrativo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000235/2010-78

levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado pelo
contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRRF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
Esclareça-se, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
anteriormente citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRRF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral
destes decisórios favoráveis ao contribuinte. Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou
o entendimento que sustentara até então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao
aqui tratado, e instado pela União que interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal
em dois recursos cujas decisões da Suprema Corte foram pela inadmissibilidade destes
pela falta de repercussão geral do objeto, o Plenário do STF resolveu a questão de
ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência.
Em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da matéria, o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, de
maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRRF sobre
rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro
de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que, a partir
desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte. A
suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o e
5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, já transcritos neste voto. Volta, por este motivo, a
viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39, do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000235/2010-78

dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
levando-se em conta que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente
no ano-calendário de 2006, correto é considerá-lo como tributável no exercício
financeiro de 2007, submetendo-o à aplicação da tabela progressiva anual vigente para
esse período.
Dessa forma, não-obstante as argumentações passivas, sendo válidas as normas que
amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, observam-se as disposições dos arts. 55, XIV, 56 e 640, do RIR/1999,
in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; [destaquei]
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
[destaquei]
À luz desses dispositivos legais, torna-se prejudicado o reclamo passivo no sentido de
que os juros de mora devem ficar fora da conta do imposto.
De outro lado, não se tem notícia nos presentes autos da incidência de “multa” sobre o
montante recebido pelo impugnante do INSS, em virtude da ação judicial de revisão de
benefício previdenciário.
Registre-se que verificado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dos
tributos, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito
tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe
à autoridade lançadora qualquer discricionariedade acerca do tema.
À autoridade administrativa, no desempenho da atividade lançadora, que é vinculada e
obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com observância da legislação vigente à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem,
contudo, imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer
princípio constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo com os
princípios da Constituição da República.
E foi a constatação, pela autoridade fiscal, de infração à legislação tributária cometida
pelo interessado, que ensejou o lançamento em apreço, com a aplicação da multa de
ofício de 75%, conforme constou do Demonstrativo de fl. 17, a saber: multa de ofício:
artigo 44, inciso I, da Lei no 9430/96, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, incidente sobre o imposto de renda pessoa física apurado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000235/2010-78

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto à cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente, prevista no artigo 84, inciso I, da Lei no 8.981/95 c/c o artigo 13 da Lei no
9.065/95, relativamente à exigência em apreço, cabe esclarecer o que segue.
Assim dispõe o artigo 161 do Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. [grifei]
Portanto, a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de qualquer
natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1% (um por
cento), bastando que uma lei ordinária assim o determine. Apenas no silêncio da lei é
que a taxa de juros será de 1% (um por cento) ao mês. Em matéria tributária, infere-se
que a exigência de juros com base em taxas flutuantes, como a SELIC, além de não
encontrar qualquer óbice de natureza constitucional, atua, por outro lado, como fator
inibidor da inadimplência fiscal.
O assunto já foi definido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
mediante a Súmula no 4, aprovada na sessão de 8/12/2009, a saber:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Quanto às decisões judiciais, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em relação
às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao processo
judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, o que não é a
hipótese tratada nos presentes autos.
Por fim, a despeito de não ser necessária para o deslinde do litígio ora instaurado, vale
esclarecer que até o momento o notificado não anexou a cópia do processo no 1077/99,
que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Guarujá, cuja juntada aos presentes
autos foi por ele requerida.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global. Assim, não recorre da incidência de
juros sobre a multa e multa incidente, incorrendo em preclusão em relação as matérias em
questão.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000235/2010-78

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu aposentadoria por rendimentos
acumulados de anos anteriores (Processo 2005.03.00.055874-2, da 4a Vara Cível da Comarca do
Guaruja), pagos acumuladamente, no valor de R$ 50.693,53, reconhecidos em sua DIRPF do
ano-calendário de 2006.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16587.000235/2010-78

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para que seja
efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Original